Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733162-41.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN VIEIRA LOPES HUGO AGRAVADO: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUAN VIEIRA LOPES HUGO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0706872-32.2021.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 103830142), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando sobrestar a cobrança, na via administrativa, de verbas alimentares que teriam sido recebidas de boa-fé pelo autor, ora agravante, bem como para obstar a inscrição do débito em dívida ativa. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que, desde janeiro de 2013, aufere pensão civil em razão do falecimento do seu pai, ex-servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, e que, após 8 (oito) anos de regular recebimento da pensão, foi surpreendido pela instauração do Processo Administrativo no 0052- 000181/2013, objetivando adequar a política de reajuste do benefício aos ditames da EC no 70/2012, impondo o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a maior no período compreendido entre agosto de 2015 a agosto de 2020, perfazendo o montante de R$ 25.683,49 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos). O agravante alega que a decisão vergastada se mostra contrária à tese firmada colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1009, porquanto se trata de verbas auferidas de boa-fé. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos a título de restituição de verbas ao erário, bem como de promover a inscrição do débito em dívida ativa. Preparo regularmente recolhido (ID 28600181). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia deduzida no presente agravo consisteem verificar se é cabível a imposição da obrigação de restituição ao erário, de valores recebido a maior pelo agravante a título de pensão por morte. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009). De forma similar, este egrégio Tribunal de Justiça vem considerando que, diante da boa-fé do servidor beneficiado pelo erro administrativo e o caráter alimentar da pensão, não é cabível a restituição dos valores pagos a maior, consoante pode ser verificado nos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. PENSÃO CIVIL DECORRENTE DE MORTE DE EX-COMPANHEIRO (SERVIDOR DO GDF). EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012. ERRO MATERIAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública possui o poder-dever de revisar seus próprios atos, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal - STF. Do mesmo lado, encontra-se a boa-fé, que cada dia mais tem se destacado nos negócios jurídicos, de forma que a obrigação que a Administração possui de rever seus atos, não permite a utilização da supremacia em detrimento desarrazoado do interesse público. 2. A má-fé deve ser provada. E, caso contrário, havendo ficado constatado que a beneficiária de pensão civil, em decorrência do falecimento de seu ex-companheiro, agiu de boa-fé, não há que se falar na devolução de quaisquer valores. Assim, ainda que a percepção da pensão civil, por parte da apelada, tenha sido indevida, por alegação de erro material da Administração (revisão do benefício, segundo a Emenda Constitucional n° 70/2012), a devolução das verbas não pode ser imposta, da forma que se pretende (desconto incidente na pensão), uma vez que, além de ter caráter alimentar e, por isso, incabível a repetibilidade, não houve má-fé, já que a administrada acreditava estar recebendo, corretamente, os valores devidos. 3. Não se trata de obstar a atuação da Administração Pública impedindo o exercício cotidiano de suas funções, mas sim, da imprescindível necessidade de se destacar que o poder de autotutela a ela inerente não é ilimitado, devendo ser resguardada a segurança jurídica, princípio geral de nosso ordenamento jurídico. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. [Classe do Processo: 07097754520188070018 - (0709775-45.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1183023. Data de Julgamento: 26/06/2019. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. REVISÃO DA PENSÃO. EC 70/12. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO AO CALCULAR O VALOR DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO. 1. É incabível a devolução de verba alimentar (pensão) indevidamente paga ao pensionista, mas por ele recebida de boa-fé. Sentença mantida. 2. Honorários fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°). (Acórdão 1229381, 07120081520188070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). In casu, conforme destacado pelo autor, ora agravante, houve equívoco por parte da própria Administração, ao realizar o cadastro da pensão devida no sistema informatizado, de modo que seria impossível identificar qualquer incorreção nos valores recebidos. Além disso, o autor/agravante não contribuiu para ocorrência do erro administrativo, consoante reconhecido pelo próprio Magistrado de primeiro grau, ao apontar que “a parte autora não concorreu para a prática do ato e tampouco tem responsabilidade sobre ele, não havendo que se falar em má-fé”. Em uma análise preliminar, depreende-se que houve erro unilateral da Administração no pagamento da pensão, para o qual não concorreu o autor, ora agravante. Dessa forma, estando evidencia a boa-fé por parte do autor e o caráter alimentar da verba recebida, é de se considerar, prima facie, inviabilizada a imposição da obrigação de restituição dos valores auferidos indevidamente. Ademais, o deferimento da tutela de urgência, no caso em apreço, não acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação para o DISTRITO FEDERAL, uma vez que, caso seja reconhecida, ao final da demanda, a legalidade da medida imposta administrativamente, poderá ser promovida a cobrança do montante recebido indevidamente, corrigido monetariamente. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, considero configurados os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a probabilidade de acolhimento do pedido em favor do autor, ora agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de adotar medidas objetivando a restituição, ao erário, do montante auferido indevidamente pelo autor, ora agravante, apurado no processo administrativo no 0052-000181/2013, bem como de promover a inscrição do nome do agravante em dívida ativa, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021 às 15:29:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora